Tribunal: TJMT
Processo: 0047055-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 47055/2020
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ANTECIPAÇÃO NÃO REALIZADA PELOS VENCEDORES- ISENÇÃO DO PAGAMENTO- CONTRADIÇÃO VERIFICADA - ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário.
Constatada a contradição deve ser corrigida.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT contra acórdão que, desproveu por unanimidade o Recurso de Apelação interposto na representação por infração administrativa oferecida pelo Ministério Público contra o municio embargante (fls. 143/147)
Aduz o embargante que há erro no acórdão, pois deve ser excluída a condenação do Município ao pagamento das custas de despesas processuais, nos termos do art. 3o, inciso I, primeira parte, da Lei Estadual n.o 7.603, de 27.12.2001. (fls. 153/155)
Contrarrazões pelo acolhimento dos embargos (fls. 160/164).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O embargante sustenta que o erro de fato diz respeito à manutenção da condenação ao pagamento das custas processuais, pois a Fazenda Pública é isenta, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603, de 27.12.2001.
No caso, existe contradição no acórdão, pois constou que:

“Isso posto, nego provimento ao recurso, para manter inalterada a sentença recorrida.” (fls. 143/147).

Enquanto deveria constar:

“Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário.”

(...)

Diante do exposto, sob os fundamentos acima delineados, CONHEÇO do recurso do MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para declarar que o Município de Matupá/MT é isento ao recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3o, inciso I, primeira parte, da Lei Estadual n.o 7.603, de 27.12.2001, ratificando-a, em seus demais termos.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir a contradição, conforme exposição acima.

É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR